Tribunal: TJDFT
Processo: 0724808-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724808-85.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIO PIRES FIALHO AGRAVADO: MRA-1 INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA, ISABEL CRISTINA DUTRA PINHEIRO MAIA DECISÃO 1. FÁBIO PIRES FIALHO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 237829251, autos originários) proferida no cumprimento de sentença proposto por MRA-1 INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA. contra VITORIA ENGENHARIA E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS E EMPRESARIAIS LTDA, GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA, AILTON AGUIAR BARBOSA, que declarou sua ilegitimidade para peticionar no cumprimento de sentença por ausência de interesse jurídico, in verbis: “[...] Nada a prover no que toca ao petitório de id. 237816440, apresentado por Fábio Pires Fialho, terceiro estranho e alheio à relação processual delineada nestes autos, por meio do qual requer a concessão de prazo para eventual manifestação. Observo, mais, que sequer teria sido demonstrada situação de eventual interesse jurídico, a amparar a sua pretensão. Assim, considerando se tratar de parte ilegítima a peticionar no feito, em ordem a se evitar eventual tumulto da marcha processual, à Secretaria, a fim de que promova à exclusão da referida manifestação (id. 237816440). Do mesmo modo, nada a prover quanto à petição de id. 237769618/237769619, pelos mesmos fundamentos já expendidos anteriormente, ao id. 237688767. Uma vez mais, a parte exequente deixou de apresentar a integralidade do distrato da pessoa jurídica arquivado perante à respectiva Junta Comercial. Desse modo, o processo deverá retornar ao arquivo provisório, em atenção ao último parágrafo da decisão de id. 205550205.” 2. O agravante alega que é beneficiário de penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença e, portanto, possui legitimidade para peticionar e prosseguir na execução até o limite do seu crédito. 3. Assevera que uma vez registrada a penhora do seu crédito no rosto dos autos possui legitimidade por sub-rogação ao exequente originário. Colaciona jurisprudência. 4. Requer, a antecipação de tutela recursal nos seguinte termos: “[...] Diante do exposto, e esperando poder contar com os doutos suprimentos e o elevado grau e senso de Justiça de Vossa Excelência, o ora Agravante respeitosamente pede: a) A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal inaudita altera partes para sobrestar os efeitos do ato judicial impugnado e, consequentemente, suspender o prosseguimento do feito de origem; e. [...]” (g.n.) 5. Preparo (id. 73094425). 6. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 7. Neste recurso, apesar de vislumbrar a verossimilhança das alegações do agravante, diante da conclusão do julgamento do agravo interno por essa 6a Turma Cível, acórdão no 2049974 (id. 76979023), não se verifica a presença de dano ou risco ao resultado útil do processo a fundamentar o deferimento da antecipação de tutela recursal conforme pleiteada. 8. Isso porque o agravante requer, em sede de antecipação de tutela recursal, a suspensão do prosseguimento do processo de origem, conforme pedido transcrito linhas acima; todavia, o cumprimento de sentença originário já se encontra com tramitação suspensa, em arquivo provisório. 9. O processo originário é um cumprimento de sentença proposto por MRA-1 Incorporações e Participações Ltda. contra Vitoria Engenharia e Participações Imobiliárias e Empresariais Ltda, Guilherme Cunha de Almeida Aguiar Barbosa e Ailton Aguiar Barbosa, procedimento recebido em 26/6/2019, de débito de valor histórico de R$ 1.844.106,24 (id. 38159578). 10. Após a realização de diligências, sem êxito, visando localizar patrimônio dos devedores para quitar o débito, o processo foi suspenso pelo período de um ano, nos termos do art. 921, inc. III, §1o c/c 513, do CPC e encaminhado ao arquivo provisório, por decisão proferida em 26/1/2022 (id. 113779220, autos originários). 11. Foram realizadas pesquisas de patrimônio dos devedores com a localização de valores ínfimos frente ao débito executado. 12. Em 5/7/2024 foi proferida decisão intimando o exequente para fornecer dados bancários para o levantamento da quantia de R$ 1.208,59 localizada no sistema Bankjus ainda não levantada (id. 203101522, autos originários). O valor foi levantado pelos credores (id. 207355160, autos originários) e os autos retornaram ao arquivo provisório. 13. Em 5/5/2025, nos autos do cumprimento de sentença no 0736869-82.2019.8.07.0001 foi proferida decisão deferindo ao agravante a penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença originário deste agravo de instrumento, de crédito no valor de R$ 161.428,09 (id. 235963981, autos originários); foi lavrado o respectivo termo de penhora (id. 235969210, autos originários). 14. O agravante formulou, então, o pedido da petição (id. 237816440, autos originários) desentranhada dos autos do processo originário em cumprimento da r. decisão agravada e que foi indeferido (id. 237829251, autos originários); os autos retornaram ao arquivo provisório, onde permanecem conforme decisão (id. 239452741, autos originários). 15. Assim, uma vez que o processo se encontra em arquivo provisório, e suspenso nos termos do art. 921, inc. III, §1o do CPC desde 26/1/2022, não há perigo iminente de dano ou o risco ao resultado útil do processo a fundamentar a concessão da antecipação de tutela pleiteada. 16. Isso posto, indefiro a antecipação de tutela recursal. 17. Aos agravados-exequentes para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 18. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 19. Publique-se. Brasília - DF, 30 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora